Tribunal: TJES
Processo: 5006360-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006360-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVES VISTORIA VEICULAR LTDA
AGRAVADO: LEA PEREIRA e outros
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LÉA PEREIRA E LEONARDO PEREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão, de Id n.3856578, que não acolheu os embargos de declaração por eles antes opostos.

Irresignados os embargantes apontam vícios de omissão, obscuridades e erros materiais no v. Acórdão, pleiteando, dessa forma, o acolhimento do recurso com efeitos infringentes.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a embargada pugna pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO CONDUTOR

Cuida-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
LÉA PEREIRA
e
LEONARDO PEREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão, de
Id n.3856578,
que
não acolheu os embargos de declaração por eles antes opostos.

Irresignados, os embargantes
apontam vícios de omissão, obscuridades e erros materiais no v. Acórdão, pleiteando, dessa forma, o acolhimento do recurso com efeitos infringentes.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a embargada pugna pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O acórdão objurgado restou assim ementado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – EXTRA PETITA – RECURSO ADESIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - Ao que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão, e não obstante os esforços interpretativos do recorrente em suas emaranhadas razões, não há nenhum vício a ser sanado.

3 - Primeiramente porque a revogação da decisão que determinou o pagamento ou fornecimento de veículos aos embargantes foi objeto de pedido expresso do agravante em sua inicial (id. 1852844), não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

4 - Quanto ao “recurso adesivo” interposto pelo ora embargante, o acórdão recorrido foi expresso quanto ao seu não conhecimento, aduzindo que “
o inciso II, do parágrafo 2º, do mencionado art. 997/CPC, dispõe que somente será admissível no recurso de apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial
”.

5 - Pela literalidade do art. 997/CPC o recurso adesivo não é cabível em agravo de instrumento, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade das hipóteses previstas para sua admissibilidade, devendo o embargante valer-se dos meios adequados para a apreciação de seus pedidos por esta instância.

6 – Recurso improvido.

O voto condutor desse acordão trouxe a seguinte fundamentação:

Sendo assim, ao que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão, e não obstante os esforços interpretativos do recorrente em suas emaranhadas razões, concluo que não há nenhum vício a ser sanado.

Primeiramente porque a revogação da decisão que determinou o pagamento ou fornecimento de veículos aos embargantes foi objeto de pedido expresso do agravante em sua inicial (id. 1852844), não havendo que se falar em julgamento
extra petita
. Senão vejamos:

(...) Ante todo o exposto, requer-se à Vossa Excelência, seja concedida a tutela antecipada recursal em caráter liminar para SUSPENDER a decisão ora referenciada, sendo INDEFERIDA a tutela de urgência pleiteada no tocante ao dever de custeio de locação de veículo similar em favor da Agravada Lea. Não sendo o entendimento de Vossa Excelência, requer seja reformada a decisão para inserir a possibilidade da Agravante disponibilizar veículo em prol da Agravada Lea (possibilidade que minimizaria os custos financeiros e alcançaria o mesmo objetivo), pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos. (...)

Ademais, quanto ao “recurso adesivo” interposto pelo ora embargante, o acórdão recorrido foi expresso quanto ao seu não conhecimento, aduzindo que “
o inciso II, do parágrafo 2º, do mencionado art. 997/CPC, dispõe que somente será admissível no recurso de apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial
”.

Desse modo, pela literalidade do art. 997/CPC o recurso adesivo não é cabível em agravo de instrumento, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade das hipóteses previstas para sua admissibilidade, devendo o embargante valer-se dos meios adequados para a apreciação de seus pedidos por esta instância.

Nestes termos, concluo que as alegações dos embargantes não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado, uma vez que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(AgInt no REsp n. 1.883.489/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dessa forma, verifica-se que não houve omissão quanto à tese de julgamento
extra petita,
tendo sido analisados e rejeitados os argumentos apresentados pelos recorrentes.

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso quanto às premissas básicas levantadas em sede recursal, tenta a recorrente rediscutir o mérito, uma vez que quer, novamente, fazer prevalecer a sua tese, a qual já foi devidamente rechaçada.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”.

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Outrossim, cabe destacar que não cabe dilação probatória em sede de embargos de declaração, de forma que a
s argumentações e os documentos intitulados de novos não foram levados ao conhecimento do Juízo primevo, ao menos não ao tempo da decisão agravada, o que caracteriza supressão de instância,
bem como inovação recursal,
inviável no processamento de Recurso de Agravo de Instrumento.

O que se verifica, é que a parte embargante utiliza-se dos Embargos de Declaração como via reformatória, juntando inclusive novos documentos, a fim de alterar o resultado do julgamento.

Todavia, os aclaratórios, repito, possuem fundamentação vinculada, não sendo o meio adequado para exteriorizar a mera irresignação da parte, a fim de rediscutir e reexaminar a matéria, sem qualquer demonstração de efetivo vício.

Em razão do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – ANÁLISE PROVA – REANÁLISE – VALORAÇÃO – DOCUMENTOS NOVOS – INVIÁVEL - AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - Sob a alegação de que o decisum foi omisso, tenta a recorrente rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

3 - A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que “a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]” (STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

4 – Não cabe dilação probatória em sede de embargos de declaração.

5 - As argumentações e os documentos intitulados de novos não foram levados ao conhecimento do Juízo primevo, o que caracteriza supressão de instância, bem como inovação recursal, inviável no processamento de Recurso de Agravo de Instrumento.

6 - Recurso improvido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.